Tribunal: TJPA
Processo: 0009512-63.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009512-63.2017.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL GALVAO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009512-63.2017.8.14.0028
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: RAFAEL GALVÃO MELO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO AMOTIO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDENTE.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, dado ter havido a inversão da posse da
res furtiva
. Delito percorrido em toda sua extensão. Apelante perseguido após a subtração do bem e preso em flagrante na posse da res furtiva.

Precedente do STJ.

2.

Não verificado nenhum indício que dê suporte à tese de inimputabilidade do réu em razão da sua dependência química, inviável é o reconhecimento da causa de redução de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343 /2006.

3.

Pena base aplicada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, que torna inócuo o pleito
.

4.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento de atenuante encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

5.

Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAFAEL GALVÃO MELO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do CPB, impondo-lhe a sanção de

04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15346016, fls. 10/17).

Em suas razões, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada, alegando que não houve a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Pugnou ainda pela reanálise dosimétrica a fim de redimensionar a pena-base para o mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que aquém do mínimo legal, como também a causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, ou outras eventualmente cabíveis. Por fim, aduziu a dispensa da pena de multa, a fim de atender a situação econômica do apelante (ID 15346018).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15346018 e 15346019).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15594921).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

Alega a defesa, em seu pleito pela desclassificação do crime de roubo qualificado para a sua forma tentada, que não houve a consumação do delito devido a imediata recuperação do bem subtraído e, como consequência, não ter o acusado exercido a posse mansa e pacífica do bem.

Entendo, que este argumento não merece prosperar, pelos motivos que se seguem.

Inicialmente, cumpre frisar que a consumação do crime de roubo ocorre a partir do momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, a qual foi obtida mediante violência ou grave ameaça. Este entendimento foi firmado pelo STJ na Súmula 582. Vejamos.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ).

No caso dos autos tem-se que a vítima se encontrava em uma fila em frente ao Cine Marabá quando o apelante se aproximou, com a mão dentro da blusa simulando estar armado, mandando que passasse o celular. A vítima disse não possuir telefone, ocasião em que o apelante puxou sua bolsa e saiu correndo, porém foi perseguido pela ofendida e um amigo, após perceberem que não estava armado, conseguindo capturá-lo, assim como recupera a bolsa subtraída.

Diante disso, nota-se que não há como acolher o pleito defensivo, uma vez que houve a inversão da posse quando o apelante subtraiu o bem da vítima, ainda que por um curto espaço de tempo embora não tenha saído de sua esfera de visão antes de ser recuperado.

De modo que
,
resta devidamente

comprovado por meios dos depoimentos testemunhais e da vítima, além da confissão do apelante, na esfera judicial, que o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante subtraiu o bem da vítima, muito embora por curto espaço de tempo e ainda

que não tenha saído da esfera de visão da ofendida, já que foi perseguido na sequência dos fatos, portanto, com a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila
[...].” (TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016)

(TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022). (grifei)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelas mencionadas testemunhas, agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos
.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o apelante pela prática do crime de roubo consumado, pois ocorreu a consumação do delito do início ao fim, foi percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão, logo,
inadequado o pedido de desclassificação sustentado pela defesa
.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI Nº 11.343/2006

Anoto, de pronto,
não encontrar respaldo
a alegação defensiva de aplicação da redução legal de pena disposta no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, sustentada na tese de o apelante estar sob o efeito de drogas durante a prática delitiva.

Para o reconhecimento da semi-inimputabilidade acima referida, nossa legislação exige que o agente no momento da prática da infração não seja inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato.

Desta feita, não merece guarida a mera alegação de ser o apelante dependente de drogas, visto que a própria defesa não requereu a realização do exame de dependência toxicológica no decorrer da instrução, no intuito de comprovar que no momento do cometimento da infração, o vício tenha comprometido seu discernimento quanto ao caráter ilícito do fato.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal pelo delito de roubo, pleito que se afigura inócuo, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse
(ID 15346016):

Com esteio no art. 59 do Código Penal passo a dosar as penas.

III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A
culpabilidade
deve ser considerada favorável, pois não restou comprovado nos autos excesso de dolo na conduta.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não há condenação por fato anterior com trânsito em julgado, conforme CAC de fls. 20 do APF.

Conduta social
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que RU foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois não extrapolam aquelas implícitas ao tipo penal.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo.

A vítima
não
contribuiu para a realização da conduta ilícita2. Desta feita, não havendo circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Diante da análise da dosimetria, verifico que a pena base foi estabelecida no
patamar mínimo do delito de roubo, 04 (quatro) anos de reclusão
, assim, não enseja reparo a pena determinada pelo magistrado sentenciante.

Na segunda fase da dosimetria, melhor sorte não assiste, no que tange ao pleito de redução da pena em razão da atenuante da confissão, pois em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015),
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, publicado em 2022-12-07) (grifei)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, pois não houve exasperação da reprimenda, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pugnou pela
dispensa do pagamento de

multa
, o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)
(grifei)

Nesse ponto, observo que o juízo sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida no patamar mínimo legal, proporcional ao montante da pena privativa de liberdade.

Verifico, portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024